Tribunal: TJMT
Processo: 0000202-80.2014.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000202-80.2014.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Estaduais, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[CLUB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA - CNPJ: 08.262.343/0001-36 (AGRAVANTE), CARLOS AUGUSTO FALLETTI - CPF: 010.364.568-38 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MARCELO DOMINGUES PEREIRA - CPF: 261.429.038-63 (ADVOGADO), CREDI - 21 PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 03.529.067/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO NO PROCON. MULTA POR COBRANÇA ABUSIVA. CONTROLE JURISDICIONAL LIMITADO À LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Club Administradora de Cartões de Crédito Ltda. contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível manejada nos autos de embargos à execução fiscal, os quais questionavam a validade de multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT em razão da cobrança da denominada “Tarifa de Processamento de Fatura” do Cartão de Crédito Marisa. A agravante alegou nulidades no processo administrativo, cerceamento de defesa, caráter confiscatório da multa e legalidade da tarifa cobrada, requerendo a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o controle jurisdicional do ato administrativo quanto aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade da sanção imposta; (ii) estabelecer se a multa aplicada pelo PROCON/MT por cobrança da “Tarifa de Processamento de Fatura” apresenta vícios de legalidade ou excesso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O controle jurisdicional de atos administrativos limita-se à análise da legalidade formal, sendo vedado ao Judiciário substituir-se à Administração na análise de mérito, conveniência ou oportunidade do ato.

A sanção administrativa foi aplicada com base em reclamação formalizada no PROCON, e observou os princípios do contraditório e da ampla defesa, não havendo nulidade no processo administrativo.

A multa encontra respaldo no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e foi fixada com base na reiteração da prática abusiva e nas circunstâncias concretas, afastando-se alegações de desproporcionalidade ou confisco.

A tarifa cobrada pela empresa não constitui contraprestação legítima nos moldes do CDC, sendo reputada prática abusiva e lesiva ao consumidor, como reconhecido nas instâncias anteriores.

A presunção de legitimidade dos atos administrativos não foi afastada, por ausência de prova inequívoca de ilegalidade ou abuso, inviabilizando a suspensão da exigibilidade do crédito ou o acolhimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O Poder Judiciário pode exercer controle de legalidade sobre atos administrativos sancionatórios, mas não pode adentrar no mérito do ato, salvo em casos de manifesta irrazoabilidade ou desproporcionalidade.

A multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT, fundada no art. 57 do CDC, goza de presunção de legitimidade e foi imposta dentro dos parâmetros legais e constitucionais.

A cobrança de tarifa de processamento de fatura configura prática abusiva, ensejando a aplicação de sanção administrativa, ainda que a empresa sustente tratar-se de contraprestação contratual.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CDC, art. 57; CTN, arts. 132 e 133.

Jurisprudência relevante citada:
– TJMT, Ap 96320/2014, Rel. Des.ª Vandymara G. R. P. Zanolo, 3ª Câmara Cível, j. 01.12.2015, DJE 09.12.2015.
– TJMT, AgR 118291/2014, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, 4ª Câmara Cível, j. 16.09.2014, DJE 25.09.2014.
– STJ, REsp 592.007/RS, Rel. Min. José Delgado, DJ 22.03.2004.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por Club Administradora de Cartões de Crédito Ltda. contra decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível nº 0000202-80.2014.8.11.0041, que tramitam perante a Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Inconformada, a empresa interpôs apelação, alegando nulidades no processo administrativo, cerceamento de defesa material e a legalidade da tarifa de processamento. Todavia, a decisão monocrática de ID nº 295300858 negou provimento ao recurso, mantendo a sentença, sob o fundamento de que compete ao Judiciário apenas o controle da legalidade formal, sendo vedada a revisão do mérito administrativo, especialmente quanto à conveniência e oportunidade do ato, reconhecendo que a multa aplicada encontrava respaldo no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor.

Contra essa decisão, a agravante interpôs o presente agravo interno, sustentando a possibilidade de controle jurisdicional do ato administrativo em sua integralidade, inclusive quanto à proporcionalidade e razoabilidade da sanção, bem como reiterando a tese de que a tarifa de processamento constitui legítima contraprestação por serviços de crédito, não podendo ser confundida com cobrança abusiva. Requer, assim, a reconsideração da decisão monocrática ou, subsidiariamente, sua submissão ao julgamento colegiado.

Contrarrazões. (id. 309314361)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme anteriormente relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por Club Administradora de Cartões de Crédito Ltda. contra decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível nº 0000202-80.2014.8.11.0041, que tramitam perante a Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

A demanda originária refere-se a Embargos à Execução Fiscal opostos pela ora agravante, nos quais se discutiu a legalidade da cobrança da denominada “Tarifa de Processamento de Fatura” do Cartão de Crédito Marisa, que ensejou a lavratura da CDA nº 2077/2013 e posterior execução fiscal pelo Estado de Mato Grosso.

O juízo de primeiro grau julgou improcedentes os embargos, reconhecendo a regularidade da multa administrativa aplicada pelo Procon/MT, por entender configurada prática abusiva em prejuízo ao consumidor.

O agravante sustenta, em síntese, que, a multa administrativa possui caráter confiscatório e que seria necessário reconhecer a nulidade da CDA.

Defende que a penalidade imposta excede os limites da razoabilidade e proporcionalidade, comprometendo o caráter educativo e corretivo que deve nortear as sanções administrativas.

Tem-se que o referido processo administrativo decorre de reclamação efetivada no PROCON que resultou na aplicação de multa no valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais).

Conforme bem esclarecido na decisão hostilizada
“....é certo que, para a fixação da cominação de uma sanção, também possui a função de coibir a prática reiteradamente da injusta cometida pela Empresa, além de outros elementos que se levam em consideração para sua fixação. De mais a mais, diante da análise do procedimento administrativo anexo, nota-se que fora oportunizado à empresa apelante manifestar-se em todas as fases do procedimento, ou seja, foi observado os princípios da ampla defesa e do contraditório. Logo, havendo a observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório, bem como a fixação da multa dentro dos parâmetros legais, não constato a existência de vícios que possam desconstituir o processo administrativo ou a multa nele aplicada.”(id. 295300858)

Desta sorte, não ficou evidenciada qualquer ilegalidade, tampouco ofensa ao princípio da razoabilidade e/ou ilegalidade como alegado pela parte Requerente, mas sim nítida aplicação do princípio da legalidade.

Nesse sentido, dispõe a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, in verbis:

APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPROCEDENTE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – MÉRITO - MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – PROCON MUNICIPAL – NULIDADE DA CDA – INOVAÇÃO RECURSAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
É obrigação da recorrente o fornecimento a todos os seus consumidores de um serviço seguro, adequado e eficiente.
No caso vertente, comprovado que o serviço não foi oferecido adequadamente, prejudicando-se os consumidores, correta a aplicação da multa.
"Os arts. 132 e 133, do CTN, impõem ao sucessor a responsabilidade integral, tanto pelos eventuais tributos devidos quanto pela multa decorrente, seja ela de caráter moratório ou punitivo. A multa aplicada antes da sucessão se incorpora ao patrimônio do contribuinte, podendo ser exigida do sucessor, sendo que, em qualquer hipótese, o sucedido permanece como responsável. É devida, pois, a multa, sem se fazer distinção se é de caráter moratório ou punitivo; é ela imposição decorrente do não-pagamento do tributo na época do vencimento" (REsp n. 592.007/RS, Rel. Min. José Delgado, DJ de 22/3/2004).
Não se conhece de questão deduzida em sede de apelação que não foi ponto da inicial dos embargos à execução, sendo vedada tal inovação”.
(Ap 96320/2014, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01/12/2015, Publicado no DJE 09/12/2015) – (Destacamos).

Analisando os documentos colacionados pelo agravante, não restou demonstrado violação ao princípio razoabilidade ou desproporcionalidade, haja vista que a multa foi arbitrada com base no Código de Defesa do Consumidor, sopesadas às circunstâncias do caso em concreto.

Nesse sentido colaciono jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO ANULATÓRIA — MULTA APLICADA PELO PROCON — ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE — NÃO DEMONSTRAÇÃO — DILAÇÃO PROBATÓRIA — NECESSIDADE — ATO ADMINISTRATIVO — PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE — ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA — SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO — PROVA INEQUÍVOCA — INEXISTÊNCIA.
Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva multa aplicada pelo PROCON (Proteção e Defesa do Consumidor), uma vez que o ato administrativo goza de presunção de legalidade, veracidade e legitimidade.
Não é possível a antecipação dos efeitos da tutela para suspender a exigibilidade do crédito tributário, quando não se evidencia a existência de prova inequívoca, que, para a concessão da tutela antecipada, é a alma gêmea da prova do direito líquido e certo do mandamus. É a prova estreme de dúvidas, aquela cuja produção não deixa ao juízo outra alternativa senão a concessão da tutela antecipada. Recurso não provido.
(AgR 118291/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/09/2014, Publicado no DJE 25/09/2014). [Destaquei]

Soma-se a isso o fato de que a multa imposta decorre do poder de polícia exercido pelo órgão administrativo, face o descumprimento da empresa da legislação consumerista.

Após a análise da situação concreta dos autos e dos documentos instruidores deste apelo, não vislumbro qualquer desacerto na decisão recorrida, capaz de justificar o deferimento da pretensão recursal..

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Agravo Interno, mantendo inalterada a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025